Tribunal: TCU
Processo: 028.427/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. João Alberto de Almeida, Presidente da FUNAV à época dos fatos e da Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/FUNAV, entidade convenente, que responde solidariamente pelo débito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos no âmbito do Convênio 444/2008 - Siafi 628727 (peça 1, p. 38-56), que teve por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio ao projeto intitulado "Congresso Turístico Religioso - Ação Continuada de Congressos Religiosos no Estado do Pará", conforme Plano de Trabalho (peça 1, p. 10-12) e Cronograma de Execução (peça 1, p. 12-18).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/FUNAV (04.448.802/0001-10) e do Sr. João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX), Presidente da FUNAV à época dos fatos, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos recebidos no âmbito do Convênio 444/2008 - Siafi 628727, que teve por objeto incentivar o turismo, por meio do apoio ao projeto intitulado "Congresso Turístico Religioso - Ação Continuada de Congressos Religiosos no Estado do Pará". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/FUNAV (04.448.802/0001-10) e João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX); 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, julgar irregulares as contas de Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/FUNAV (04.448.802/0001-10) e João Alberto de Almeida (XXX.963.171-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor original (R$) 23/7/2008 240.000,00 9.3. aplicar, com fundamento no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, multa ao Fundação Educativa e Cultural Amazônia Viva/FUNAV (CNPJ 04.448.802/0001-10) e ao Sr. João Alberto de Almeida (CPF XXX.963.171-XX), individualmente, multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta deliberação, bem como do voto e do relatório que a acompanham, aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado do Pará para a adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o teor integral das peças que integram este processo poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica". 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.